Tribunal: TJES
Processo: 0001608-08.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001608-08.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001608-08.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR
D
E OFÍCIO
– PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Conforme relatado, t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS
, por irresignado com a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
C
ariacica
,
que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo
nas sanções do art. 157, “
caput”
, do Código Penal
, a uma pena definitiva de 0
4
(
quatro
) anos de reclusão e
ao pagamento de 10
(
dez
) dias-multa, para cumprimento no regime
a
berto
.

Na forma das razões
recursais
,
a defesa
formula pleito absolutório
,
n
os termos do art. 386, VII, do CPP
.

Contrarrazões ministeriais
pelo
im
provimento do recurso
.

J
udicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre Procurador Sócrates
de Souza
, pel
o
im
provimento
do recurso
.

P
ois bem.

Havendo somente recurso defensivo, o prazo da prescrição deve ser aferido com base na pena aplicada (art. 110, §1º, CP).

Levando-se em conta que a r. Sentença condenou o apelante ao cumprimento de
0
4
(
quatro
)
anos de reclusão
, o prazo prescricional consuma-se com o transcurso de
08
(
oito
) anos
, nos termos do
art. 109, inciso
II
I, do Código Penal.

Cabe destacar que o
réu
possuía
menos de 21 (vinte e um)
anos de idade à época dos fatos, e, sendo assim, nos termos do artigo 115, do Código Penal,
o prazo prescricional é reduzido pela metade, ou seja,
0
4

(
quatro
) ano
s
,
no caso em tela.

In casu
, a denúncia foi recebida em
10
de
julho

de 20
1
7
e a r. Sentença condenatória p
rolatada
em

2
1
de
julho
de 20
2
2
, configurando-se entre esses dois atos lapso temporal superior ao necessário para a consumação da prescrição retroativa.

D
es
t
a forma, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu.

Via de consequência, prejudicada resta a análise de mérito do recurso defensivo.

Diante de todo o exposto
,

declaro
de ofício
extinta a punibilidade
de

DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS
, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV,
c/c
artigo 109, inciso
IV
,
c/c art. 115, todos
do Código Penal.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001608-08.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
- ARTIGO 157, “
CAPUT”
,
DO CÓDIGO PENAL –
PRESCRIÇÃO RETROATIVA -

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –

PRELIMINAR
DE OFÍCIO PARA
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO.
1 -
Impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, quando a pena aplicada ao réu, qual seja, 0
4
(
quatro
)

anos de reclusão
, prescreve no prazo de 08
(oito
) anos, nos termos do art. 109, inciso
I
V
c/c art.
115, e,
110, §1º,
t
odos
do Código Penal
.

Sendo a denúncia recebida em
10
de
ju
lho
de 20
1
7
e a r. Sentença condenatória p
rolatada
em
2
1
de
julho
de 20
2
2
; e, que
o
réu
possuía
menos de 21 (vinte e um)
anos de idade à época dos fatos,
o prazo prescricional é reduzido pela metade, ou seja,
0
4

(
quatro
) ano
s

configurando-se entre esses dois atos lapso temporal superior ao necessário para a consumação da prescrição retroativa.
Declaração da extinção da punibilidade do réu, na forma do
art. 107, inciso IV,
c/c art
s
. 109, I
V
,
e 1
15
, todos
do Código Penal
.

2
.
Preliminar

d
e ofício
para declarar extinta a punibilidade do acusado.

DECISÃO
À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.